Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO AUTORIZA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DOS ALIMENOS PAGOS “IN NATURA” NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ANUÊNCIA TÁCITA. INVIABILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS DESPESAS.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da decisão que indeferiu a compensação de valores pagos “in natura” pelo genitor no contexto de execução de alimentos, em que contesta a não aferição desses pagamentos frente à obrigação alimentar estabelecida judicialmente.
II. As despesas com escola e saúde, apesar de representarem cuidados essenciais, foram realizadas sem a anuência formal da genitora e representante legal dos alimentandos, não podendo ser automaticamente consideradas como cumprimento da pensão alimentícia estipulada.
III. Apesar dos argumentos do agravante sobre o pagamento regular de despesas escolares e odontológicas, o recurso não demonstra a existência de acordo que permitisse tais compensações, nem foi capaz de alterar a natureza da obrigação alimentar para incluir tais despesas como parte integral do cumprimento da pensão.
IV. Possível a compensação dos alimentos pagos “in natura”, apenas em circunstâncias excepcionais, em que exista anuência ou enriquecimento sem causa dos alimentandos. Inocorrência no caso concreto. Inteligência dos artigos 313 e 1.707 do Código Civil.
V. Agravo de instrumento desprovido.